Tribunal: STF
Processo: RHC 239533
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 188.099/PR, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO SELETIVA OU CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O princípio do promotor natural objetiva, a um só tempo, assegurar os direitos do investigado ou réu, evitando indevidas perseguições através de designações seletivas ou casuísticas da autoridade responsável por formular a acusação, bem como salvaguardar a independência funcional dos próprios integrantes do Ministério Público, impedindo substituições ou afastamentos desmotivados.



    2. No caso, o que se percebe é que a noticiada distribuição para a 12ª Promotoria, registre-se, apenas para oferecer manifestação acerca de representação formulada pela autoridade policial, em potencial conflito com a norma local do ministério público, que atribuiria o processo com o dígito específico para promotoria diversa (10ª Promotoria), consistiu em mera irregularidade sem qualquer impacto relevante no processo.



    3. Inexiste qualquer mínimo indicativo de prejuízo suportado pelos recorrentes diante da atuação, no caso, da 12ª Promotoria, em especial porque a manifestação por esta ofertada sequer vincularia o juízo, quando analisou a representação formulada por autoridade policial; é dizer, a medida deferida sequer foi pleiteada originariamente pelo Ministério Público, que atuou, no caso, como fiscal da lei.



    4. Sem demonstração de prejuízo, não há como ser reconhecida a suposta nulidade, conforme reiteradamente decide esta Corte. Precedente: (AgRg no RHC n. 119.353/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).



    5. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 166).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja declarada a nulidade dos elementos de provas e dos atos praticados nos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, a partir da intervenção do Promotor de Exceção, bem como, de todos aqueles que são derivados exclusivamente dos mesmos, dentre os quais, os Autos da Ação Penal de nº 0010793-23.2023.8.16.0017, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, com fundamento na Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, tendo em vista que efetivamente restou demonstrado grave prejuízo aos Recorrentes, em razão da inobservância do Princípio do Promotor Natural e do Princípio do Devido Processo Legal, conforme expressa o Art. 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, sem prejuízo, da grave violação ao exercício pleno e independente das atribuições da Promotora Natural do caso em tela, após a Secretaria do d. Juízo monocrático ter designado imotivadamente, arbitrariamente e casuisticamente a 12ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, para fins de atuar nos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0007154-94.2023.8.16.0017, em violação expressa ao teor do contido no Art. 1º, da Resolução Interna de nº 1.741/2023, editada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e em afronta às regras de prevenção (documento eletrônico 173, p. 29).



    É relatório. Decido.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário”. (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2013). No mesmo sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. II Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/4/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator